Tribunal: STF
Processo: RE 1548582
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR DA FAZENDA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA: TEMA 45 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 573.872 RG/RS (Tema 45 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Edson Fachin, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que é inaplicável ao Poder Público o regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000.



    II — Agravo regimental a que se nega provimento.